Tribunal: TJBA
Processo: 0500464-12.2015.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500464-12.2015.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SANTANA BARRETO

Advogado(s)
:
TATSON CABRAL PIZZANI, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

A autora ajuizou ação indenizatória por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e fixou indenização em R$ 15.000,00. A instituição financeira apelou, alegando inexistência de ilicitude, ausência de dano, e requerendo, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve comprovação da relação contratual que justificasse a negativação e (ii) se o valor da indenização por dano moral mostra-se proporcional.

III. Razões de decidir

1. A ausência de contrato ou prova mínima de contratação impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo serviço defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 577.331/SP).

3. Inexistente inscrição preexistente legítima. Inaplicável a Súmula 385 do STJ.

4. O valor da indenização foi fixado acima da média jurisprudencial adotada por esta Corte para casos análogos.

5. Reduz-se o quantum indenizatório para R$ 10.000,00, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

“1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

2. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (in re ipsa).

3. A inexistência de inscrição preexistente legítima afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 99, §2º; 1.012; 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 577.331/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 10.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500464-12.2015.8.05.0006
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e como apelada MARIA DA CONCEICAO SANTANA BARRETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador de Justiça